Tribunal: TJSP
Processo: 1015243-86.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores – Sentença de parcial procedência – Contrato celebrado em 08/03/2014 – Incidência da Lei no 11.795/2008, que vige desde 09/01/2009 – Desistência – Restituição das importâncias pagas deve ocorrer em até 30 dias da contemplação da cota revertida ou em até 30 dias da data do encerramento do grupo – Valor de restituição do fundo

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores – Sentença de parcial procedência – Contrato celebrado em 08/03/2014 – Incidência da Lei no 11.795/2008, que vige desde 09/01/2009 – Desistência – Restituição das importâncias pagas deve ocorrer em até 30 dias da contemplação da cota revertida ou em até 30 dias da data do encerramento do grupo – Valor de restituição do fundo comum com base no percentual amortizado do valor do bem – Juros de mora legais, contados do vencimento do prazo de restituição - Cláusula penal (multa contratual) - Cobrança incabível por ausência de demonstração e prova de dano causado ao grupo de consórcio pelo consorciado (CDC, art. 52, § 2o) - Ressarcimento de despesas previstas no contrato que é devida – Prêmio de seguro – Inovação recursal – Não conhecimento – Decaimento recíproco mantido - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido na parte conhecida.